Tribunal: TJMT
Processo: 0002161-07.2020.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002161-07.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA - CPF: 054.157.041-24 (APELANTE), AVANI ELVIRA RIBAS MATZENBACHER TIBES - CPF: 740.057.319-53 (VÍTIMA), RIVIAN FERREIRA DIAS - CPF: 655.082.461-34 (VÍTIMA), VIKTOR MATHEUS MARTINS SOARES - CPF: 061.832.181-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E AGRAVADO [VÍTIMA IDOSA], EM CONTINUIDADE DELITIVA [DUAS VEZES], TENTATIVA DE EXTORSÃO QUALIFICADA [ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONTINUIDADE DELITIVA [TRÊS VEZES], EM CONCURSO MATERIAL - EXTORSÃO NÃO TIPIFICADA, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA, JUS À FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA, PENA-BASE DO ROUBO INIDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO E REDUÇÃO DAS PENAS - SUBTRAÇÃO DE BENS - CONSTRANGIMENTO DA VÍTIMA, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO À SUA LIBERDADE, COM INTUITO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA - EXIGÊNCIA DO CARTÃO E SENHA BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE - CONSTRANGIMENTO DA VÍTIMA NO INTUITO DE OBTER INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA
- EXTORSÃO CARACTERIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT -
CONDENAÇÃO PRESERVADA -RESTRIÇÃO À LIBERDADE - VÍTIMA SOB GRAVE AMEAÇA POR NO MÍNIMO 3H - LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO - QUALIFICADORA JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - FRAÇÃO PELA TENTATIVA DE EXTORSÃO - VÍTIMA ABORDADA EM SUA RESIDÊNCIA - PARTE DO TRAJETO ATÉ A AGÊNCIA BANCÁRIA PERCORRIDO - FRAÇÃO DE 1/2 (
METADE
) -
ITER
CRIMINIS
INTERMEDIÁRIO
- ACÓRDÃOS DO TJMT - PENA-BASE DO ROUBO - CONSIDERÁVEL PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA - R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - NEGATIVAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a
extorsão
não é meio necessário para a prática do crime de
roubo,
tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos”
(REsp no 1799010/GO).

A conduta do agente, de subtrair bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça e, ainda, exigir a entrega do cartão e senha e/ou a realização de saque bancário, embora praticada no mesmo contexto, caracteriza, de forma autônoma, os delitos de
roubo
e de
extorsão, em concurso material
(STJ,
REsp no 1255559/DF; HC no
476.558/SP).

Se a vítima permaneceu sob grave ameaça com emprego de arma de fogo por no mínimo 3h, foi encapuzada e colocada dentro de seu veículo e obrigada a acompanhar os agentes até o local onde descarregaram os bens subtraídos e ainda permaneceu no carro enquanto os agentes criminosos lanchavam, verifica-se que teve sua liberdade restringida por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, a justificar a incidência da qualificadora.

(STJ, HC 421.761/SP)

Consoante recente julgado desta e. Câmara,
“mostra-se pertinente a fixação da fração redutora em 1/2 (
metade
) quando evidenciado que o agente percorreu um iter
criminis intermediário
entre os atos de execução e a consumação do crime”

(TJMT, N.U 0041285-97.2019.8.11.0042).

Os prejuízos patrimoniais
“podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal, como neste ocorre, no qual a vítima teve um
prejuízo
estimado de R$ 10.000,00 (
dez

mil reais
)”

(TJMT, N.U 0000570-49.2020.8.11.0051).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002161-07.2020.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe
0002161-07.2020.8.11.0064
- Código 705389), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e agravado [contra vítima idosa], em continuidade delitiva [duas vezes], tentativa de extorsão qualificada [pelo emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima] e corrupção de menor, em continuidade delitiva [três vezes], em concurso material, a 15 (quinze) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2o, II e §2o-A, I, c/c art. 61, II, ‘h’ e art. 71; art. 158, §§ 1o e 3o
,
c/c art. 14, II; e art. 244-B do ECA, c/c art. 71 e art. 69, todos do CP - (fls. 131/154).

O apelante sustenta que: 1)
“não restou tipificado o delito de extorsão, na medida que se deu o pedido como mero desdobramento do roubo”
, a atrair a aplicação do princípio da consunção; 2) a qualificadora de restrição à liberdade da vítima não estaria caracterizada; 3) faria jus à fração máxima de redução pela tentativa de extorsão; 4) as consequências do roubo
“não extrapolaram a normalidade do tipo penal”
, a ensejar aumento da pena-base.

Pede o provimento para que seja absolvido da extorsão qualificada. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 202/212).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 213/224).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2°, INCISO II E § 2°-A, INCISO I (POR DUAS VEZES), EM CONTINUIDADE DELITIVA E ART. 158, § 1° E § 3°, C/C ART. 14, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244 -B DO ECA – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Da dosimetria de pena: valoração da circunstância d o crime – concurso de pessoas – valoração idônea – valoração das consequências do crime – quantidade dinheiro roubado – fundamentação idônea – improvimento do pedido recursal defensivo. Da não absolvição do recorrente em relação ao crime de extorsão qualificada tentada: palavra da vítima – confissão parcial do Recorrente - palavra dos agentes policiais – todas as provas apontam para a materialidade e autoria do crime empreendido pelo Recorrente - improvimento do pedido recursal defensivo. Parecer pelo improvimento do Recurso de Apelação Defensivo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 227/240)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1o FATO - ROUBO MAJORADO

No dia 25 de fevereiro de 2020, por volta das 17h30min, no estabelecimento denominado “Agência Fotográfica Rivian Dias”, localizado na Rua Floriano Peixoto, Bairro Centro, Município e Comarca de Rondonópolis, o denunciado GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA e o menor Viktor Matheus Martins Soares, em concurso de pessoas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular S9, avaliado em R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), 01 (uma) câmera fotográfica Nikon 7100, avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 01 (uma) câmera Nikon 7000, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 01 (um) Flash SB 900, marca Nikon, avaliado em R$ 1.500,00, 01 (um) Flasch EX680, marca Kanon, avaliado em R$ 1.500 (mil e quinhentos reais), 01(uma) câmera GoPro Hero Black 5, avaliada em R$ 1.000(mil reais),01 (um) radio Flasch Yongnu, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (uma) lente 70/300 milímetros Nikon, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), 02 (dois) Hds de 1 terá byte cada, com arquivos e fotos dos clientes, que somados perfazem o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)e 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), tudo conforme declarações da vítima Rivian Ferreira Dias(fls.20/21) – e auto de avaliação indireta de fl. 49.

2° FATO - ROUBO MAJORADO

No dia 26 de fevereiro de 2020, por volta das 17h30min, na Rua Pedro Ferrer, n° 66, Bairro Jardim Beira Rio, nesta Comarca, o denunciado GILBERTO KÉSSIO DE JESUS PESSOA e o menor Viktor Matheus Martins Soares, em concurso de pessoas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, 01 (um) cordão de ouro com pingente de menino e menina, avaliado em R$ 1.200,00(mil e duzentos reais), 01 (uma) televisão Samsung, smart, 40 (quarenta) polegadas, avaliada em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), 01 (um) notebook, avaliado em R$ l.500,00(mil e quinhentos reais),01 (um) celularJ7 Pro, avaliado em R$ l.200,00(mil e duzentos reais), 01 (uma) máquina de lavar calçada, avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (um) relógio dourado, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais),03 (três) brincos de ouro, avaliados em R$ 3.000,00 (três mil reais), 01 (um) anel com pingente de chuveiro de ouro, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (uma) furadeira, avaliada em R$ 120,00 (cento e vinte reais),01 (um) alicate, avaliado em R$ 30,00 (trinta reais) e 01 (um) veículo HB20, cor branca, placa QCH-7122, avaliado em R$ 60.900,00 (sessenta mil e novecentos reais), tudo conforme declarações da vítima Avani Elvira Ribas Matzenbacher Tibes(fls. 13/14) - e auto de avaliação indireta de fl. 49.

3° FATO - TENTATIVA DE EXTORSÃO QUALIFICADA

No dia 26 de fevereiro de 2020, por volta das 17h30min, na Rua Pedro Ferrer, n° 66, Bairro Jardim Beira Rio, nesta comarca, em concurso material com o fato narrado anteriormente, o denunciado GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA e o menor Viktor Matheus Martins Soares, em concurso de pessoas, constrangeu, mediante violência, grave ameaça e restrição de liberdade, a vítima Avani Elivira Ribas Matzenbacher Yibes, com intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, fato não consumado por circunstancia alheia a sua vontade.

4° FATO - CORRUPÇÃO DE MENORES

Nos dias 25 de fevereiro de 2020, por volta das l7h30min, no estabelecimento denominado “Agência Fotográfica Rivian Dias”, localizado na Rua Floriano Peixoto, Bairro Centro, e dia 26 de fevereiro de 2020, por volta das 17h30min, na Rua Pedro Ferrer, n° 66, Bairro Jardim Beira Rio, sendo os dois locais nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA corrompeu o menor de 18 anos, Viktor Matheus Martins Soares, praticando com ele 3 (três) crimes hediondos, sendo 02 (dois) roubos em continuidade delitiva, em concurso material, com 01 (uma) extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima. [...]

Pelo exposto, DENUNCIO: GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA, como incurso nas disposições do artigo 157, §2°, inciso II e §2-A, inciso I do Código Penal (por 02 vezes, na forma do art. 71, parágrafo [único do CP) e art. 244-B, §2°, da Lei n" 8.069/1990 (por 3 vezes, na forma do art. 71 do CP) e com o art. 158, §§ 1° e 3°, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, todos em concurso material.
[...]”

(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - fls. 8/12).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante [pela extorsão] e dosou as penas [da extorsão e do roubo] nos seguintes termos:

“[...] a materialidade dos crimes de roubos (FATOS 01 e 02) e tentativa de extorsão (FATO 03), que estão em apuração nesta ação, é confirmada pelos boletins de ocorrência de fls. 11/14 e 25/26, termo de exibição e apreensão de f1. 17, termo de entrega de fl. 23, documento de fl. 39, auto de avaliação direta de fls. 56/57, laudo pericial de fls. 88/94, bem como, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria dos crimes de roubos e tentativa de extorsão também restaram devidamente demonstradas pelo conjunto probatório dos autos, que suficiente para sustentar a condenação do réu, tendo ficado demonstrado que ele agiu, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com o adolescente Viktor Matheus Martins Soares, mediante grave ameaça exercida com a utilização de arma de fogo, para roubar os bens pertencentes as vítimas Rivian Ferreira Dias e Avani Elvira Ribas Matzernbacher, a qual também foi constrangida pelo citado réu e pelo mencionado adolescente, nos moldes retro mencionados e inclusive com a restrição da sua liberdade, a entregar seu cartão bancário e a respectiva senha, para que o acusado e o adolescente realizasse saques em dinheiro na agência bancária, porém, não consumaram a pratica delitiva, por circunstancias alheias a sua vontade. [...]

O réu GILBERTO KÉSSIO DE JESUS PESSOA ao prestar o seu interrogatório em juízo, confessou parcialmente a pratica dos crimes [...]

No que tange ao acervo probatório, temos o depoimento da Vítima Rivian Ferreira Dias (EATO 01), que apesar de não ter sido ouvido em juízo, ao ser inquirido pela Autoridade Policial (fls. 27/28), declarou que: [...]

Temos ainda o depoimento da vítima Avani Elvira Ribas Matzenbacher Tibes, que ao ser ouvida em Juízo, declarou [...]

Temos também o depoimento prestado pelo adolescente Viktor Matheus Martins Soares, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, realmente praticou o roubo no estúdio fotográfico, juntamente com o réu, sendo que não premeditaram a pratica delitiva, mas confirma que na data dos fatos, estavam andando com a arma de fogo, já na intenção de praticarem um roubo, a qual estava com o acusado. Disse ainda que, no dia seguinte praticaram outro roubo, com uma senhora, onde realmente pegou o cartão bancário e a senha dela, mas não deu tempo de sacarem nada, pois foram em um “comercial”, mas não deu certo a transação. Por fim, asseverou que, conhece o réu desde pequeno, o qual era o proprietário da arma de fogo utilizada na pratica delitiva.

Por fim, temos ainda o depoimento prestado pela testemunha Renan de Souza Godoy, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo [...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu nos crimes de roubo (FATOS 01 e 02) e tentativa de extorsão (FATO 03), tendo em vista o teor dos depoimentos prestados, especialmente pelas vítimas, que relataram com precisão de detalhes corno os fatos ocorreram, sendo que em relação a vítima Avani, inicialmente ocorreu o crime de roubo e em seguida, iniciou-se a tentativa de extorsão, ao saírem com a vítima para tentarem sacar dinheiro, pois, após distribuírem os objetos subtraídos, eles ainda foram até o Banco do Brasil, com a intenção de sacarem dinheiro e ainda tentaram efetuar uma transação em um comércio, contudo, não consumaram o intento, em razão da vítima ter fornecido senhas erradas e ainda afirmado que os cartões bancários estavam bloqueados, portanto, todas as provas apontam para a procedência integral da presente demanda penal.

Destaco ainda que, o álibi apresentado pelo réu, de que apenas levaram a vítima no veículo para manter a segurança deles, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita somente a sua palavra, porém, ao contrário disso, as provas constantes nos autos apontam para a real e efetiva tentativa de extorsão, tendo em vista que a vítima Avani, ao ser ouvida, foi enfática em afirmar que, como estava com a cabeça coberta, escutou eles falando que iriam para no Banco do Brasil para sacarem dinheiro, momento em que reafirmou que os cartões estavam bloqueados, na tentativa de persuadir eles, pois afirmavam que, se as senhas informadas estivesses erradas eles iriam matar a declarante, contudo eles desistiram da ideia, mas acabaram parando em um espetinho, onde lancharam tranquilamente”, circunstancia que coaduna com as declarações apresentadas pelo adolescente Viktor, que ao ser ouvido em juízo, declarou que “realmente pegou o cartão bancário e a senha dela, mas não deu tempo de sacarem nada, pois foram em um “comercial”, mas não deu certo a transação”, ou seja, o crime de extorsão somente não se consumou em razão da vítima, sabiamente, ter repassados as senhas erradas e ainda ter persuadido os assaltantes, ao afirmar que os cartões estavam bloqueados. [...]

De outro giro, no que tange ao crime de tentativa de extorsão, constata-se dos autos a presença da majorante descrita no § 1°, do art. 158, do Código Penal, em suas duas figuras, pois restou devidamente comprovado que o mencionado crime foi praticado com a utilização de arma de fogo e pelo acusado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com o adolescente Viktor, aliado ao fato de que, durante a pratica do citado crime, a vítima teve a sua liberdade restringida, pois inicialmente a constrangeram para que entregasse os cartões bancários e as respectivas senhas, configurando assim, o crime de extorsão, onde em seguida, não satisfeitos, levaram a vítima consigo no veículo e passaram a tentar efetuar saques na agência do Banco do Brasil e ainda tentaram efetuar uma transação em um comércio, porém, não consumando o intento criminoso, em razão da vítima ter repassado as senhas erradas e ainda afirmado que os cartões estavam bloqueados, retornando em seguida com a vítima para a residência dela, onde a deixaram amarrada e trancada em um dos quartos, configurando assim, o disposto no § 3°, do art. 158, do Código Penal. [...]

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 03/07, para CONDENAR o réu GILBERTO KÁSSIO DE JESUS PESSOA [...], como incurso na prática dos crimes estampados no art. 157, §2°, II e § 2o-A, I, por duas vezes, em continuidade delitiva e art. 158, §§ 1o e 3°, c/c art. 14, II, todos ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA, por três vezes, em continuidade delitiva, todos em concurso material. [...]

01) Dos Crimes de Roubo Majorado - Diante do reconhecimento da continuidade delitiva, utilizo o crime mais grave, ou seja, FATO 02.

[...] As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com o adolescente Viktor, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. [...] Consequências – A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo da vítima Avani ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, a vítima suportou um considerável prejuízo de aproximadamente R$ 10.630,00 (dez mil e seiscentos e trinta reais), conforme auto de avaliação de fls. 56/57, pois não recuperou a maioria dos bens subtraídos. [...]

[...] atribuo o quantum de 06 (seis) meses para cada circunstância negativa, portanto, fixo a pena base do delito em 05 (cinco) anos de reclusão.

No caso, existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, a agravante descrita no art. 61, II, “h” (vítima idosa), do Código Penal, posto que na data dos fatos, a vítima Avani (FATO 02) possuía 62 (sessenta e dois) anos de idade, conforme documento de fl. 24, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena.

Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Verifico ainda a incidência no presente caso da continuidade delitiva, aplicando-se o disposto no art. 71, do Código Penal.

Tendo em mira que foram 02 (dois) crimes de roubo em oportunidades distintas, ambos consumados, idênticos, foram praticados com proximidade de datas, pois ocorreram nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2020 e ainda utilizando-se do mesmo modus operandi, portanto, considerando a quantidade de fatos e, utilizando como parâmetro a orientação contida no enunciado no 35 da turma de Câmaras Criminas Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, majoro a pena em 1/6, ficando ela em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que fica sendo a pena final. [...]

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu GILBERTO KÁSSIO DE JESUS PESSOA em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo. [...]

02) Do Crime de Tentativa de Extorsão Majorada Qualificada.

[...] Considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão.

No caso, existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, pois o réu admitiu a sua participação na prática delitiva, negando apenas a utilização das senhas e cartões bancários da vítima, bem como, a agravante descrita no art. 61, II, “h” (vítima idosa), do Código Penal, posto que na data dos fatos, a vítima Avani possuía 62 (sessenta e dois) anos de idade, conforme documento de fl. 24, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

Por outro lado, incide no caso a causa de diminuição de pena estampada no art. 14, Parágrafo único, do Código Penal, sendo assim, considerando que o iter criminis percorrido pelo réu foi mediano em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver não se aproximou de sua consumação, porém, também não se afastou em demasia, tendo em vista que, só não consumou o ato, em razão da vítima Avani ter repassado as senhas bancárias erradas e ainda afirmado que seus cartões estavam bloqueados, por isso, entendo que a pena deve ser minorada pela metade, por conseguinte, fica a pena em 03 (três) anos de reclusão.

De ouro giro, se encontra presente a causa de majoração de pena prevista no § 1°, do mencionado artigo, em suas duas figuras.

Considerando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e a participação de pelo menos outra pessoa, ambos com divisão de tarefas devidamente estabelecidas, pois o réu dirigia o veículo, enquanto o adolescente vigiava a vítima, que estava no banco de trás, fato que revela que houve premeditação e que a quantidade de envolvidos foi determinante para o êxito do crime.

Sendo assim, diante do preenchimento das duas figuras constantes no citado parágrafo, majoro a pena pela metade, ficando ela em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que fica sendo a pena final. [...]

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Gilberto Kássio de Jesus Pessoa em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo. [...]

03) Delito de Corrupção de Menores. [...]

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Gilberto Kássio de Jesus Pessoa em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto. [...]

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu GILBERTO KÁSSIO DE JESUS PESSOA em 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 131/154).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Paulo Cesar Dutra e Renan de Souza Godoy (policiais militares - fls. 22/23 e 25/26), Rivian Ferreira Dias (vítima de roubo - fato 1 - fls. 34/35), Ivani Elvira Ribas Matzenbacher Tibes (vítima de roubo - fato 1 - e extorsão - fls. 27/28), bem como o Viktor Matheus Martins Soares (adolescente envolvido nos crimes – fls. 45/46). O apelante GILBERTO KÁSSIO DE JESUS PESSOA reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 39/41).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos do policial militar Renan de Souza Godoy, da vítima Ivani Elvira Ribas Matzenbacher Tibes, do adolescente envolvido nos crimes, Viktor Matheus Martins Soares e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídia de fls. 186/187).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 25.2.2020, por volta das 17h30min, na Agência de Fotografia “Rivian Dias”, localizada à Rua Floriano Peixoto, Centro, Município de Rondonópolis, o apelante GILBERTO KÁSSIO DE JESUS PESSOA, juntamente com o adolescente Viktor Matheus Martins Soares, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo [revólver 32], subtraiu 1 (um) aparelho celular S9, uma câmera fotográfica Nikon 7100, uma câmera Nikon 7000, um Flash SB 900, marca Nikon, um Flasch EX680, marca Kanon, uma câmera GoPro Hero Black 5, um rádio Flasch Yongnu, uma lente 70/300 milímetros Nikon, pertencentes dois Hds de 1 terá byte cada, com arquivos e fotos dos clientes, e uma aliança de ouro, todos pertencentes à vítima Rivian Ferreira Dias (fls. 131/154);

- no dia 26.2.2020, aproximadamente 17h30min, o apelante GILBERTO KÁSSIO DE JESUS PESSOA e o adolescente Viktor Matheus Martins Soares abordaram a vítima Avani Elvira Ribas Matzenbacher Tibes em frente à sua residência, localizada à rua Pedro Ferrer, no 66, bairro Jardim Beira Rio, momento que a obrigaram a entras na casa e, mediante ameaça exercida com um revólver, calibre 32, a obrigaram a permanecer deitada no chão enquanto carregavam seus pertences [uma televisão Samsung, smart, 40 (quarenta) polegadas, um notebook, um celular J7 Pro, uma máquina de lavar calçada, um cordão de ouro com pingente, um relógio, 3 (três) brincos de ouro, um anel com pingente, uma furadeira, um alicate, além de documentos pessoais e cartões bancários] em seu veículo HB20 cor branca, placas QCH-7122, oportunidade na qual
“perguntaram sua senha do banco”
. Ato contínuo, colocaram um capuz na cabeça da vítima e a deitaram no banco de trás do veículo, dirigiram seu carro pela cidade e descarregaram parte dos bens subtraídos, em locais não identificados. Durante o percurso, afirmaram
“que iriam no Banco do Brasil para tentar retirar valores do caixa eletrônico”
, sendo que no trajeto a vítima falou para eles que seu cartão estava bloqueado; ambos resolveram passar em um “espetinho”, onde lancharam. Posteriormente, retornaram para sua residência, amarraram os pés da vítima e a trancaram em seu quarto. A vítima conseguiu abrir a janela e manteve contato com uma vizinha, que acionou a polícia militar, a qual efetuou a prisão do apelante enquanto carregava os bens roubados (fls. 131/154);

- Paulo Cesar Dutra e Renan de Souza Godoy [policiais militares] relataram terem efetuado as prisões em flagrante do apelante e do adolescente; ao chegar na residência da vítima
“deparamos com os suspeitos dentro do veículo da vítima, carregado com os pertences da vítima e, ao entrarmos na residência deparamos com a vítima trancada e amarrada dentro de um dos quartos”
; a vítima narrou toda a ação criminosa (fls. 22/23 e 25/26 e Relatório de Mídia de fls. 186/187);

- Ivani Elvira Ribas Matzenbacher Tibes [vítima de roubo e extorsão], na fase policial e em Juízo narrou ter sido abordada pelo apelante GILBERTO KÁSSIO DE JESUS PESSOA e pelo adolescente Viktor Matheus Martins Soares, em frente à própria residência, no dia 26.2.2020; obrigada a deitar no chão enquanto carregavam os bens subtraídos; terem pego seus cartões de crédito e exigidos as senhas; passou as senhas erradas e falou para os agentes que os cartões estavam bloqueados; no caminho do banco os agentes pararam em um espetinho pra lanchar; ao retornarem para sua residência a amarraram e eixaram trancada em seu quarto; conseguiu gesticular para uma vizinha, da janela de seu quarto, a qual acionou a equipe da polícia militar;
“o roubo começou por volta das 15:3016:00e só terminou por volta das 22:00”
(fls. 27/28 e Relatório de Mídia de fls. 186/187);

- Rivian Ferreira Dias [vítima], na fase inquisitiva, afirmou ter sido vítima de roubo cometido por duas pessoas, em seu estúdio fotográfico, no dia 25.2.2020; um dos agentes estava armados com um revólver; foram subtraídos seus objetos de trabalho [diversas câmeras fotográficas, aparelho celular, flash, lentes, HD contendo fotos de clientes e aliança de ouro];
“reconheceu com certeza ambos que os suspeitos conduzidos no boletim de ocorrência foram os autores do roubo, bem como reconheceu que a arma de fogo apreendia é idêntica à utilizada no roubo”
(fls. 34/35);

- Viktor Matheus Martins Soares [adolescente evolvidos nos crimes], na Delegacia de Polícia e em Juízo, revelou
“realmente praticou o roubo no estúdio fotográfico, juntamente com o réu, confirma que na data dos fatos, estavam andando com a arma de fogo, já na intenção de praticarem um roubo”; “no dia seguinte praticaram outro roubo, com uma senhora, onde realmente pegou o cartão bancário e a senha dela, mas não deu tempo de sacarem nada, pois foram em um “comércio”, mas não deu certo a transação”
(excerto da sentença - fls. 45/46 e Relatório de Mídia de fls. 186/187);

- GILBERTO KÁSSIO DE JESUS PESSOA [apelante], em Juízo, confessou ter praticado os dois roubos, juntamente com o adolescente Viktor Matheus Martins Soares, oportunidade na qual narrou que
“sua função era pegar os objetos e dirigir o veículo”; “ficaram com a vítima por aproximadamente 3 (três) horas”; “realmente saíram com a vítima, mas foi só para manterem a segurança deles, pois estavam mantendo contato com outras pessoas para fazer a venda do veículo e como não estavam conseguindo falar resolveram voltar para a residência da vítima”; “no interior da residência da vítima, pediram a senha do cartão, mas depois que saíram com ela, sequer passaram perto do banco e, afirma que não tentaram usar o cartão da vítima, pois apenas pararam em um “espetinho”, local onde pagaram com dinheiro, [...] haviam umas senhas no local, mas eram de bancos diferentes do cartão”
(Relatório de Mídia de fls. 186/187).

Dito isso, vejamos.

A confissão do apelante, em Juízo, os depoimentos do adolescente envolvido no crime, Viktor Matheus Martins Soares, das vítimas Ivani Elvira Ribas Matzenbacher Tibes e Rivian Ferreira Dias [em ambas as fases da persecução penal], somados a prisão em flagrante na posse de parte dos objetos roubados, comprovam a subtração dos bens móveis [televisão, notebook, celular, máquina de lavar calçada, corrente, brinco e brincos de ouro, relógio, furadeira, alicate, diversas câmeras fotográficas, aparelho celular, flash, lentes, HD contendo fotos de clientes e aliança de ouro], assim como a tentativa de realizar saque de dinheiro na conta bancária da vítima Ivani Elvira Ribas Matzenbacher Tibes, mediante emprego de arma de fogo e restrição à sua liberdade.

Atente-se que o roubo se caracteriza com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período de tempo (TJMT, N.U 0002284-18.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020), ao passo que a extorsão, com o constrangimento da vítima no intuito de obter indevida vantagem econômica (TJMT, N.U 0002274-31.2012.8.11.0002 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.12.2013).

No caso, o apelante e o adolescente exigiram a entrega do cartão e da senha bancária somente após terem carregado os objetos roubados no veículo da vítima, ao passo que desistiram de ir ao banco efetuar saque de dinheiro apenas depois da vítima afirmar que os cartões estavam bloqueados e tentarem efetuar o pagamento de um lanche [espetinho], o qual restou frustrado em razão da vítima ter informado senhas incorretas.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a
extorsão
não é meio necessário para a prática do crime de
roubo,
tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos”
(REsp 1799010/GO -
Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 8.5.2019
).

A conduta do agente, de subtrair bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça e, ainda, exigir a entrega do cartão e senha e/ou a realização de saque bancário, embora praticada no mesmo contexto, caracteriza, de forma autônoma, os delitos de
roubo
e de
extorsão, em concurso material
(STJ,
REsp no 1255559/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 25.6.2013; HC no
476.558/SP -
Relatora: Mina.
Laurita Vaz - 1.2.2019).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Configuram-se os crimes de
roubo
e
extorsão
, em concurso material, se o agente, após subtrair alguns pertences da vítima, obriga-a a entregar o cartão do
banco
e fornecer a respectiva senha.”
(NU 0008119-44.2012.8.11.0002 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 11.11.2013)

Nesse quadro, as condenações, por roubo e tentativa de extorsão, devem ser preservadas.

Quanto à restrição à liberdade da vítima, verifica-se que Ivani Elvira Ribas Matzenbacher Tibes permaneceu sob grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo por no mínimo 3h, consoante declaração da vítima e confissão do apelante, em Juízo.

A vítima foi encapuzada, colocada dentro de seu veículo e obrigada a acompanhar o apelante até um bairro onde descarregou parte dos bens subtraídos, percorreu parte do caminho até o Banco do Brasil e, posteriormente, permaneceu no carro enquanto os agentes criminosos lancharam em um “espetinho”.

Nesse contexto, a vítima teve sua liberdade restringida por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, a justificar a incidência da qualificadora.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“O decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao crime de
extorsão,
pois os pacientes mantiveram a
vítima
sob a mira de arma de fogo por cerca de 4
horas,
o que denota maior ofensa aos bens jurídicos tutelados pela norma penal incriminadora.”
(STJ, HC 421.761/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.3.2018)

No tocante à fração pela tentativa de extorsão, infere-se que a vítima foi abordada em sua residência, local onde foram-lhe exigidos o cartão e a senha do banco, ao passo que o apelante desistiu de ir até a agência bancária durante o trajeto, após a vítima revelar, erroneamente, que os cartões estavam bloqueados.

A escolha da fração redutora da tentativa [CP, art. 14, II] deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, N.U 1016354-42.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.9.2020).

Consoante recente julgado desta e. Câmara,
“mostra-se pertinente a fixação da fração redutora em 1/2 (
metade
) quando evidenciado que o agente percorreu um iter
criminis intermediário
entre os atos de execução e a consumação do crime”

(TJMT, N.U 0041285-97.2019.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2021).

Em relação à pena-base do roubo, o juiz da causa negativou as consequências do crime, ao sopesar que
“a vítima suportou um considerável prejuízo de aproximadamente R$ 10.630,00 (dez mil e seiscentos e trinta reais), conforme auto de avaliação de fls. 56/57, pois não recuperou a maioria dos bens subtraídos”
(fls. 149).

Os prejuízos patrimoniais
“podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal, como neste ocorre, no qual a vítima teve um
prejuízo
estimado de R$ 10.000,00 (
dez

mil reais
)”

(TJMT, N.U 0000570-49.2020.8.11.0051 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 27.8.2021).

Assim sendo, a negativação da pena-base do roubo deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021